Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA PROVISÓRIA GENITOR. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para regulamentação provisória de visitas ao filho menor, nos autos de ação de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência que permita ao genitor o exercício provisório do direito de convivência com o filho menor.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
3.1. A matéria envolve questões fáticas complexas, como a existência de animosidade entre os genitores e a tenra idade do menor, que demandam dilação probatória e estudo psicossocial.
3.2. O parecer do Ministério Público e a jurisprudência do TJDFT recomendam cautela na fixação de regime provisório de convivência, especialmente quando há conflito parental e o menor é lactente.
3.3. A fixação de visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, sendo prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de elementos probatórios suficientes e a existência de conflito parental inviabilizam a concessão de tutela provisória para regulamentação de visitas, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, 3o. CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986329, 0753960-18.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, p. 17.04.2025. TJDFT, Acórdão 1729708, 0701377-90.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.07.2023, p. 02.08.2023.